Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-53.2005.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001473-53.2005.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 651.978.441-91 (APELADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA DE DEFESA DO RÉU.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a nulidade da decisão sob o argumento de que não houve requerimento prévio do réu para a extinção do feito, conforme exigido pelo § 6º do art. 485 do CPC e pela Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão exigidos os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e é aplicável ao caso a exigência de requerimento prévio do réu previsto no § 6º do mesmo artigo e na Súmula 240/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificado o abandono da causa pela parte autora, desde que este seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

No caso concreto, o advogado do apelante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, mas quedou-se inerte, e a instituição financeira exequente foi intimada pessoalmente, também sem cumprimento da determinação judicial, caracterizando o abandono da causa.

O art. 485, § 6º, do CPC, que exige requerimento do réu para extinção por abandono, e a Súmula 240/STJ somente se aplica quando a parte ré tenha apresentado defesa, o que não ocorreu no presente caso, em que o executado não opôs embargos à execução e nem apresentou exceção de pré-executividade.

Diante da ausência de manifestação do réu e da inércia da parte autora, restam atendidos os requisitos legais para a extinção do feito, não havendo nulidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

O requerimento prévio do réu para a extinção do processo por abandono da causa, previsto no art. 485, § 6º, do CPC e na Súmula 240/STJ, somente é exigível nos casos em que o requerido tenha apresentada defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de id. 233902786, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada pelo Apelante em desfavor de
LUIZ GONZAGA DE SOUZA
, ante o abandono de causa.

O Apelante sustenta que a sentença extintiva é nula, pois não observou o disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Argumenta que no presente caso não houve requerimento da parte Executada/Apelada que possibilitasse a extinção processual em apreço, de maneira que é equivocada a sentença recorrida.

Ressalta que o fundamento para que se exija o requerimento do Devedor para que seja possível a extinção da demanda por abandono reside no fato de que pode o Executado ter interesse no prosseguimento do feito, visando a solução do conflito.

Destaca que o Apleante não teve interesse

em não prover o andamento processual, até porqeu está a procura do recebimento de seu crédito, não havendo desídia por sua parte.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, em caso de abandono da causa pela parte autora.

Por sua vez, o § 1º do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize, e o §6º prevê que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo Autor depende de requerimento do réu.

Nos caso em comento, verifica-se em id. 233902779 que o advogado do Apelante foi intimado para comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, mas quedou-se inerte (id. 233902780).

Além disso, se observa que a instituição financeira foi regularmente intimada pessoalmente, conforme a devolução de AR de id. 233902783 e id. 233902784, mas não cumpriu a determinação (id. 233902785), de maneira que o processo ficou paralisado, configurando o abandono da causa e o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito.

Importante destacar que a exigência prevista no artigo 485, §6º do Código de Processo Civil e da Súmula 240 do STJ (requerimento prévio do Réu) somente ocorrerá quando a parte, devidamente citada,
tenha apresentado defesa, o que não se verifica no caso em análise
.

Após a citação válida do Executado/Apelado não houve a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, tampouco se tem notícias da oposição de Embargos à Execução.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, pois desnecessário, no caso, o requerimento prévio do Executado/Apelado de extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. 1. Deficiência de fundamentação do recurso especial configurada tendo em vista que a parte recorrente não refutou por meio das razões recursais o argumento de não ter ocorrido requerimento da parte ré de ser extinto o processo, a justificar a pena de abandono da causa. Incidência das súmulas 283 e 284/STF.
2. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 989329 RJ 2016/0253202-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE DEFESA DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – REQUISITO DE REQUERIMENTO DO RÉU INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando comprovada a inércia da parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, configurou-se a hipótese de extinção por
abandono
da causa, nos termos do artigo
485
, inciso
III
, e §1º, do Código de Processo Civil.
A exigência de requerimento do réu para a extinção do processo, conforme disposto no artigo
485
, §6º, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente se aplica nos casos em que a parte ré já tenha apresentado defesa, o que não ocorreu no presente caso, onde não houve oposição de embargos ou exceção de pré-executividade pelo devedor. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. (N.U 0000011-79.1992.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DO ART.
485
,
III
E §1º, DO CPC -– RECURSO NÃO PROVIDO. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por
abandono
da causa (art.
485
,
III
e §1º, do CPC). (N.U 1013718-93.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE NO CASO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O art.
485
, inciso
III
, CPC, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito por
abandono
, hipótese que descreve a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do feito, por prazo superior a 30 dias.
Tratando-se de execução não embargada, inaplicável, no caso vertente, o disposto no artigo
485
, §6º do CPC/2015 e da Súmula
240
, do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0012494-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA
240
/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, por
abandono
da causa, nos termos do art.
485
,
III
, do CPC. O autor sustenta ausência de intimação e a necessidade de requerimento da parte ré, conforme a Súmula
240
/STJ. (...).
III
. Razões de decidir
As intimações realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico e por Aviso de Recebimento (AR) atenderam ao disposto no art.
485
, §1º, do CPC, garantindo ciência inequívoca ao exequente.

A Súmula
240
/STJ, que exige requerimento da parte ré para extinção por
abandono
, não se aplica no caso de revelia do executado, diante da ausência de oposição de embargos, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“A extinção do processo por
abandono
da causa, nos termos do art.
485
,
III
, do CPC, exige dupla intimação do autor, sendo inaplicável a Súmula
240
/STJ em caso de revelia.”
(...). (N.U 0001351-63.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (Destaquei).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença e a ausência de manifestação da parte contrária,
deixo
de majorá-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025